Tribunal: STF
Processo: ARE 1588780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que pretende a anulação do ato administrativo de expulsão dos quadros da Polícia Militar. Controle judicial que se limita à análise da legalidade do ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário avaliar o mérito administrativo da medida. Precedentes do STJ. Inexistência de demonstração da alegada nulidade do processo administrativo. Penalidade aplicada por autoridade competente, cuja decisão não se vincula à conclusão da Comissão Disciplinar. Incontroversa transgressão disciplinar. Autoridade que, ao decidir pela aplicação da punição, considerou o histórico do servidor e a existência de atos incompatíveis com o exercício do cargo de Policial Militar. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que, ao decidir pela exclusão do Policial Militar dos quadros da Corporação, considerou também o histórico do militar que figura como réu nos Processos Criminais n.º 0158594-17.2017.8.19.0001 (DL 1.001/69, art. 308, §1º) e n.º 0439210-29.2016.8.19.0001 (Lei n.º 12.850/2013). Pundonor militar. Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública. Policial Militar condenado há 10 anos de reclusão pelo delito de extorsão mediante sequestro. Fatos imputados ocorridos em 20/11/2015. Prazo prescricional de 16 anos. Art. 17 do Decreto Estadual n.º 2.155/78. Art. 125, inc. III e §1º, do Decreto-Lei n.º 1.001/69. Instâncias penal, civil e administrativa que são independentes e autônomas, inexistindo vinculação entre seus respectivos julgados, salvo na hipótese de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, não havendo que se falar em extinção da punibilidade administrativa pela aplicação de punição na esfera criminal pelos mesmos fatos. Ausência de direito líquido e certo do impetrante a permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV, e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente